Tribunal: CARF
Processo: 11080.729997/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729997/2016-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.331 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/09/2012 a 31/01/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA ANACRÔNICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
No presente caso o dissídio jurisprudencial não se estabelece em relação a acórdão
paradigma exarado à luz de arcabouço normativo diverso daquele que orientou o
acórdão recorrido.
Não se conhece, também, o Recurso Especial em que as situações fáticas não são
equivalentes e somente um dos fundamentos independentes da decisão recorrida
foi atacado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso da Fazenda Nacional, vencidos os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas (relator originário),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire.
Designada para redigir o voto vencedor a Cons. Érika Costa Camargos Autran. Indicou a
intenção de apresentar declaração de voto o Cons. Valcir Gassen. Em função de substituírem,
respectivamente, os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729997/2016-22
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

Rodrigo Mineiro Fernandes, não votaram os Cons. Liziane Angelotti Meira, Rosaldo Trevisan e
Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(relator original), Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama,
Jorge Olmiro Lock Freire (redator ad hoc), Erika Costa Camargos Autran, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).

Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Jorge
Olmiro Lock Freire. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane
Angelotti Meira, Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães não votaram neste julgamento, por
terem sido colhidos os votos dos Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos e Rodrigo Mineiro Fernandes na sessão de dezembro de 2021.

Como redator ad hoc, o Cons. Jorge Olmiro Lock Freire serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 230 a 241), contra o Acórdão 3301-006.347, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 219 a 228), sob a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/09/2012 a 31/01/2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DO § 15 DO ART. 74 DA LEI N° 9.430/96
Nas datas das infrações (transmissões das DCOMP em 09/2012 a
12/2012 e 01/2013), o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 impunha à não
homologação de compensação a multa prevista § 15 do mesmo artigo,
qual seja, 50% do valor do crédito compensado. Contudo, na data da
lavratura da Notificação de Lançamento (03/11/16, com ciência em
07/12/16), o § 15 já se encontrava revogado.
Assim, não há multa isolada a ser cobrada em razão da não homologação
formalizada após 07/10/14 de declaração de compensação transmitida até
esta data.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 262 a 266), a
PGFN defende que:
“... em que pese a revogação da multa quanto ao pedido de ressarcimento
indeferido, foi mantido na legislação, a exigência da multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no
9.430/96.
As alterações do § 17 que no momento do lançamento, previa a exigência
da multa sobre o crédito não homologado e posteriormente foi alterada
para a aplicação da multa sobre o débito objeto de declaração de
compensação não homologado. As modificações, em nada alteram a
exigência constante do presente lançamento, pois, a Fiscalização
considerou no auto de infração, o valor do crédito registrado nos pedidos
de compensação o que equivale ao valor dos débitos compensados, ou
seja, não existe nenhuma mudança no lançamento em se considerar o
crédito ou débito constante da declaração de compensação. Portanto, não
há que se falar em aplicação de retroatividade que possa reduzir o
lançamento”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 277 a 293), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento, em razão “(i) da não coincidência entre as legislações
tributárias que orientaram o acórdão recorrido e os paradigmas e (ii) de seu anacronismo,
ambas as questões extremamente vinculadas ao aspecto temporal específico do presente
processo”. Também alega que o Acórdão recorrido acolheu duas linhas argumentativas, quais
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

sejam: “(i) irretroatividade da norma posterior ao fato gerador (art. 106, inciso II, alínea "c",
do CTN) e (ii) perda da materialidade da multa constituída, por força da revogação do § 15 do
art. 74, da Lei no 9.430/96”, e a PGFN só teria atacado a segunda.
Consigno que, conforme Acórdão recorrido (fls. 222) já foi concluído o
Processo n° 10980.901854/2015-67, em se discutia a não homologação das compensações que
motivaram a aplicação da multa objeto do presente feito (foram proferidas decisões
desfavoráveis à recorrente, por meio do Acórdão n° 3402-004.434, de 26/09/2017, e do Acórdão
n° 9303-007.495, de 16/10/2018).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de dezembro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de 07/12/2021. Naquela ocasião, após o voto do relator
original pelo conhecimento e provimento do RE, acompanhado, quanto ao conhecimento, pelos
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen e por mim,
tendo divergido a Cons. Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do Recurso, houve pedido
de vista pela Cons. Érika Costa Camargos Autran, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Érika Costa Camargos Autran, convertida em
vista coletiva. O relator votou por conhecer do Recurso Especial, e no
mérito, votou por dar-lhe provimento; acompanhado pelos conselheiros
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen e Jorge Olmiro Lock Freire quanto ao conhecimento; divergiu a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do Recurso.
Não houve discussão quanto ao mérito do Recurso. Nesse ponto houve o
pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Luís Carlos Moura
Guimarães OAB/DF no 68.107 - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, o voto do Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 07/12/2021:
Quanto ao conhecimento o primeiro paradigma trazido tem como período de
apuração 01/12/2007 a 31/12/2007, e diz que “Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos
termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96”, sendo em tudo similar a este, com entendimento
divergente, pelo que, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)

Jorge Olmiro Lock Freire (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Voto Vencedor
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Com a devida vênia, divirjo do eminente relator, quanto ao conhecimento, pelos
seguintes fundamentos:

A Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à aplicação isolada da multa sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada. Indicados como paradigma os acórdãos de n°s
3201-003.391 e 3801-002.181.

O Acordão Recorrido quanto ao tema assim decidiu:
(....)
Com as redações dadas aos §§15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 pela Lei n°
12.249/10, em vigor a partir de 16/12/09, as infrações indeferimento de PER e
não homologação de DCOMP eram punidas com multa de 50% do valor do
crédito não acatado.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

Em 08/10/14, a MP n° 656/14 revogou o §15 e alterou a redação do §17, que
manteve como infração a não homologação de DCOMP, porém agora penalizada
com multa de 50% do débito não liquidado.
Posteriormente, no dia 20/01/15, a MP n° 656/14 foi convertida na Lei n°
13.097/15, porém não manteve a revogação do § 15 do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
o que aconteceria em 30/01/15, com a publicação da MP n° 668/15, depois
convertida na Lei n° 13.137/15.
Assim, nas datas das transmissões das DCOMP (09/2012 a 12/2012 e 01/2013), o
§17 do art.74 da Lei n° 9.430/96 impunha multa isolada à não homologação de
DCOMP, cujo valor era o estabelecido no §15 do mesmo artigo, qual seja, 50%
do valor do crédito compensado.
Ocorre que, quando a Notificação de Lançamento foi lavrada em 03/11/16
(ciência em 07/12/06), o indeferimento de PER não era mais considerado
infração, pois §15 já havia sido revogado. E esta revogação produziu efeitos
retroativos, em relação aos casos pendentes de julgamento, nos termos da alínea
"a" do inciso II do art. 106 do CTN - "Princípio da Retroatividade Benigna".
Com efeito, tal retroação de efeitos foi reconhecida pelo Fisco, pouco tempo
depois da formalização do lançamento de ofício em debate, por meio do ADI RFB
n° 8, de 24 de agosto de 2016.
Portanto, minha conclusão é a de que não há multa isolada a ser cobrada em
razão da não homologação formalizada após 07/10/14 de DCOMP transmitidas
até esta data.”

O Acórdão paradigma n° 3201-003.391, que tem o período de apuração: entre
01/12/2007 a 31/12/2007, decidiu que:
“
A Medida Provisória 472, de 15/12/2009, no seu art. 27, por sua vez, alterou
novamente a redação do art. 18 da Lei 10833/03, incluindo uma nova hipótese de
incidência da multa isolada, na hipótese em que não for confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado, no percentual de 75% incidente
sobre o total do débito indevidamente compensado, que, a princípio, poderia se
amoldar ao caso vertente, conforme, colacionado abaixo:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

Art. 27. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
(...) “Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158¬35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se á à imposição de
multa isolada em razão de não homologação da compensação quando não
confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Em que pese o fato de, ao ser convertida na Lei 12.249/2010, este artigo ter sido
suprimido, o art. 62 desta mesma lei, alterou o art. 74 da Lei 9.430/1996,
incluindo os parágrafos 15, 16 e 17, nos quais estava prevista a multa por
declaração não homologada, que aplica¬se ao presente caso e foi a base legal
do lançamento efetuado, com a seguinte redação:

Verifica-se acima que este acórdão paradigma sequer discutiu a revogação do § 15

E o Acórdão paradigma n° 3801-002.181, de ano-calendário de 2007, assim
decidiu:

Quanto a discussão sobre a multa de 50% sobre o crédito referente as
declarações de compensação não homologadas, controladas no processo no
15374.724402/2009-79.
A legislação vem sofrendo alterações significativas no decorrer do tempo e
em especial a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/74 pela MP 656/2014
e MP no 668/2015.
No artigo em comento, constava a previsão da aplicação da multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do crédito, objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido.
Em que pese a revogação da multa quanto ao pedido de ressarcimento
indeferido, foi mantido na legislação, a exigência da multa de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

O primeiro ponto importante é que nos Acórdãos paradigmas tratam de fatos
geradores de 2007 que tratavam de legislação diversa da discutida no Acórdão Recorrido que
tem como período de apuração os anos de 2012 e 2013- Ou seja, o aspecto temporal dos
acórdãos colacionados como paradigmas não se amolda àquele existente no presente caso

Segundo ponto, o Acórdão decidiu que , a multa isolada objeto de lançamento não
é cabível na hipótese dos autos por forca da revogação do § 15 do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
inexistindo multa isolada a ser cobrada em razão da não homologação formalizada após 07/10/14
de DCOMP transmitidas até esta data. Verifica-se a ausência de identidade entre as legislações
tributárias (MP n° 656/2014, MP n° 668/2015 e Lei n° 13.137/2015) que leva ao necessário
reconhecimento do anacronismo dos paradigmas.

Terceiro ponto, os Acórdão paradigmas não trataram de todos fundamentos
trazidos pelo Recorrido. O relator decidiu:

1- Revogação do §15 do art. 74 da Lei n° 9.430/96;
2- Efeitos retroativos que esta revogação produziu, em relação aos casos
pendentes de julgamento, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 106 do
CTN - "Princípio da Retroatividade Benigna"; e
3- Reconheceu que tal retroação de efeitos foi reconhecida pelo Fisco, pouco
tempo depois da formalização do lançamento de ofício em debate, por meio
do ADI RFB n° 8, de 24 de agosto de 2016.

Verifica-se que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não apresentou
fundamentação específica de todos os fundamentos apresentados no Recorrido, limitando-se
somente a discutir sobre a materialidade da multa regulamentar. Deveria no presente caso a
Procuradoria atacar todos os fundamentos.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, pelos
fundamentos expostos acima.

É como voto.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.729997/2016-22

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 347
DF CARF MF
Original